Tribunal: TJDFT
Processo: 0708694-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SENTENÇA BASEADA CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM QUE CONTABILIZADOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS COMPUTADOS A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA UMA DAS PARCELAS EM ATRASO. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ESTABELECIDA NA SENTENÇA A PARTIR DO MÊS SUBSEQUENTE À ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE DÉBITO. NOVO CÔMPUTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A DÍVIDA CONSOLIDADE NA PLANILHA DE DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À PRÁTICA DE ANATOCISMO E AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do § 1o do artigo 1.336 do Código Civil, o “condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito”.
2. A taxa condominial, por ser obrigação líquida e com vencimento certo, prescinde da notificação do devedor para constituí-lo em mora, o que é representativo da chamada mora ex re, a qual determina serem devidas a correção monetária e os juros de mora desde a data do vencimento de cada parcela vencida e não quitada.
3. Correta a sentença que considera o cálculo da dívida segundo planilha com que instruiu o autor a peça vestibular porque nela incluído o principal (considerada cada uma das parcelas vencidas e não quitadas) mais juros moratórios e correção monetária, encargos esses computados a contar do vencimento de cada uma das prestações inadimplidas. Irreparável ainda o julgado quando determina a atualização do débito consolidado na mencionada planilha com incidência de juros de mora a partir do mês imediatamente subsequente à elaboração da conta ali expressa. A disposição assim expressa encerra metodologia que evita o anatocismo pela cobrança de juros sobre juros e afasta a possibilidade de enriquecimento ilícito do credor.
4. Recurso conhecido e desprovido.